Tribunal: TJDFT
Processo: 0713751-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA NÃO EFETUADO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro e segundo requeridos (Distrito Federal e Detran) em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o terceiro réu (“Antônio”) a pagar as despesas decorrentes das multas, IPVA e licenciamento do veículo indicado nos autos, bem como para transferi-lo para o seu nome ou de terceiro dentro do prazo de 10 dias úteis da intimação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 4.000,00, bem como para que, finalizado o prazo sem a efetiva transferência, que seja oficiado ao Detran e ao Distrito Federal para que transfiram o veículo e os débitos para o nome do réu Antônio, e ainda para condenar o requerido Antônio a devolver R$ 129,58 e pagar R$ 7.000,00 a título de reparação pelos danos morais, além de determinar a transferência da pontuação das infrações de trânsito da CNH do autor para o registro do réu Antônio. Em seu recurso, discorrem especificamente acerca da responsabilidade do antigo proprietário sobre o veículo, a qual remanesce até a sua efetiva transferência junto ao órgão de trânsito, conforme se extrai dos artigos 123, I e §1o, 134 e 257 do CTB. Assim, e considerando que o autor não realizou a comunicação de venda do veículo ao órgão público competente, alegam que deve ser reconhecida a sua responsabilidade solidária sobre os débitos referentes ao veículo.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 17927125).

III. Desde já, destaca-se que o terceiro réu faleceu após a sentença, conforme certidão ID 17927094, ocorrendo a devida regularização do feito em face do Espólio do falecido, representado pelas suas herdeiras (ID 17927111). Ademais, a informação prestada pela herdeira no documento ID 17927093 em nada interfere na análise do mérito recursal, uma vez que é questão a ser apreciada em eventual cumprimento de sentença.

IV. No caso, a partir do documento ID 17926091 é possível atestar a verossimilhança das alegações da parte autora quanto a transferência do veículo para o Sr. Antonio Pompeu, no dia 13.02.2014, ainda que tenha esclarecido que deixou de realizar o comunicado de venda ao Detran em virtude de não ter extraído uma cópia do CRV assinado.

V. Não obstante as decisões das Turmas Cíveis colacionadas pelos recorrentes, as quais não possuem efeito vinculante, destaca-se que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 585 daquele colendo Tribunal, enuncia que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Esse também é o entendimento sufragado por esta e. Segunda Turma Recursal: (Acórdão 1191489, 07076328920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1235393, 07254285920198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

VI. Ainda, também se extrai da linha da jurisprudência do STJ que, face a mitigação do artigo 134 do CTB, não há se atribuir ao alienante a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a alienação do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda. O mesmo entendimento também deve ser estendido à taxa de licenciamento anual e ao seguro obrigatório. Desse modo, não deve a parte autora ser responsabilizada pelos tributos, débitos, multas e respectivas pontuações desde a alienação do veículo, ocorrida em 13.02.2014.

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno os réus recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% do valor da condenação.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.